Tribunal: TJES
Processo: 5009308-60.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009308-60.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANE RODRIGUES BATISTA e outros
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE COMPROVADA POR LOGS, BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo à Recorrente

CRISTIANE RODRIGUES BATISTA
o benefício da gratuidade de justiça, considerando sua hipossuficiência financeira comprovada nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais por fato de serviço ajuizada pela consumidora em face da instituição financeira, sob a alegação de que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referentes a contratos de empréstimos consignados os
quais não reconhece e afirma não ter contratado.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a inexistência do contrato de empréstimo consignado/refinanciamento nº 60000188818.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Extingo
o processo, sem resolução de mérito, no que diz respeito ao contrato de nº 817544420, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto
o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A Requerente pleiteando a majoração dos danos morais e arguindo a incorreta extinção do feito com relação ao contrato de nº 817544420 e a Requerida aduzindo a regularidade da contratação, bem como arguindo preliminar de incompetência dos juizados especiais em virtude de suposta necessidade de prova técnica complexa.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De pronto, afasto a aplicação do Tema n.º 1.414/STJ, pois o presente feito trata sobre descontos provenientes de empréstimo não reconhecido pela parte, ou seja, contratado mediante suposta fraude, não mediante erro ou vício de consentimento, razão pela qual faço o
distinguishing
do referido precedente.

Ainda,
rejeito
a preliminar de perícia técnica arguida pelo banco, porquanto os elementos constantes dos autos, da forma em que se encontram, são suficientes para o julgamento da lide, conforme se fez constar em sentença.

No mérito, após análise detida dos autos, verifico, a princípio, a regularidade quanto à extinção do feito sem resolução do mérito com relação ao contrato de nº

817544420, visto que este fora originalmente confeccionado junto a outro banco e tão somente quando refinanciado, por meio do contrato de nº

600001 888184, passou a ser administrado pelo banco que compõe a presente triangulação processual.

Desta feita, de fato não há como se discutir neste feito a regularidade do primeiro contrato, visto que seria imprescindível a participação do banco que o confeccionou e só posteriormente transmitiu os direitos do negócio para o banco DIGIO.

Portanto, sendo o presente feito composto apenas pela consumidora e o supracitado banco, a análise deve se ater ao contrato supostamente realizado entre eles, sendo indevida qualquer análise envolvendo outro banco que não faz parte deste processo.

Dito isso, passo à análise do contrato de nº

600001 888184.

Em relação ao contrato sob enfoque, diferentemente da conclusão apresentada em sentença, entendo que o banco recorrente logrou êxito em demonstrar a v
alidade da contratação
.

O contrato acostado aos autos pela instituição financeira consta os Logs de contratação digital (IP, data e geolocalização); biometria facial (selfie) da consumidora condizente com seus documentos; documentos com foto em nome da consumidora; e os comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da autora (CEF).

Registro, ainda, que a geolocalização condiz com o local de domicílio da consumidora e a agência da CEF na qual fora recebido o valor da transferência também está localizada próximo ao domicílio da consumidora. Do mesmo modo, a selfie não aparenta estar retirada de contexto e a assinatura digital, apesar de não qualificada, não retira a legalidade do documento por si só.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entendeu recentemente que a conjunção de selfie, documentos e geolocalização supre a necessidade de certificação ICP-Brasil e afasta a tese de fraude quando acompanhada do depósito do valor.

Colaciono a ementa do referido acórdão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. SELFIE. DOCUMENTO ELETRÔNICO. MP Nº 2.200-2/2001. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1061/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA.

I. HIPÓTESE EM EXAME

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que, reformando a sentença de improcedência, declarou a invalidade de contrato de empréstimo consignado por ter desconsiderado os documentos eletrônicos utilizados na contratação, em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e não admissão posterior da autenticidade pela contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em decidir se um empréstimo firmado no meio digital pode ser considerado inválido em razão da ausência de certificação pela ICP-Brasil e da posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico que serviu como assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/01 dispõe que "não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento".

4. A simples irresignação de uma das partes quanto à legitimidade de um documento eletrônico que serviu como assinatura digital, mesmo que ele não tenha sido emitido pelo ICP-Brasil, não é razão suficiente para anular o contrato firmado no meio digital quando todo o restante do conjunto probatório indica que inexistiu fraude.

5. À luz do Tema Repetitivo 1061/STJ, na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

6. Se a instituição financeira lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação de uma das partes quanto à autenticidade do documento, sem qualquer outro lastro probatório de falha na contratação, somente com base no art. 10, §2º da Medida Provisória 2.200-2/2001, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

7. É dever da instituição bancária de priorizar a necessária e correta identificação do usuário, bem como se precaver de todos os meios possíveis para garantir a segurança dos dados, sobretudo as sensíveis.

8. Hipótese em que
a contratação digital foi comprovada por meio de envio de selfie, de documentos pessoais e de aplicação de outros mecanismos de segurança, além do depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade da contratante, inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de fraude.
Por essa razão, a mera ausência de certificação pela ICP-Brasil e a posterior negativa genérica da contratante quanto à autenticidade do documento eletrônico enviado ao contratar o empréstimo não se mostram suficientes para declarar a inexistência do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.197.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Pautando-me no precedente acima, entendo possível a reforma da sentença a fim de que o pleito autoral seja julgado improcedente, ante o reconhecimento da existência do contrato.

Via de consequência, julgo prejudicada a matéria devolvida pela consumidora a respeito da majoração dos danos morais, por decorrência lógica da reforma da sentença e indeferimento de seu pedido inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS RECURSOS interpostos
, NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de Cristiane Rodrigues Batista e

dando
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Banco DIGIO S.A, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos autorais.

Condeno Cristiane Rodrigues Batista ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Deixo de condenar o Banco DIGIO S.A em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)